Tribunal: TJES
Processo: 5014745-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014745-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM LOURENCO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014745-27.2025.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAM LOURENCO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCIBÍADES. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ACESSO TARDIO A MÍDIAS CONTENDO PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus criminal impetrado em favor de William Lourenço da Silva contra decisão do Juízo da Vara Única de Montanha, nos autos da ação penal n.º 0000118-72.2023.8.08.0033, oriunda da “Operação Alcebíades”.

Defesa alegou nulidade absoluta do processo penal em razão da ausência de disponibilização integral das mídias (14 DVDs) de interceptações telefônicas, o que teria comprometido a ampla defesa e o contraditório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acesso tardio às mídias de interceptações telefônicas gera nulidade absoluta da ação penal, por cerceamento de defesa, em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF.

III. Razões de decidir

A autoridade coatora informou que as mídias foram acauteladas em cartório, com disponibilização às partes, sendo certificado nos autos que a defesa do paciente obteve acesso integral em julho de 2025.

O princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563) exige demonstração concreta de prejuízo, o que não foi comprovado pela defesa.

A instrução criminal ainda não foi encerrada, estando designada audiência de continuação, o que assegura à defesa oportunidade para exercer contraditório e ampla defesa com base no material acessado.

Jurisprudência do STJ reconhece que a disponibilização tardia de interceptações não enseja nulidade se garantido à defesa acesso antes da sentença, permitindo manifestação plena (STJ, AgRg-HC 1.010.388, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 08/09/2025).

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“1. O acesso tardio a mídias contendo interceptações telefônicas não acarreta nulidade do processo quando regularizado em tempo hábil para manifestação da defesa.”
“2. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgRg-HC 1.010.388, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 08/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014745-27.2025.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAM LOURENÇO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de WILLIAM LOURENÇO DA SILVA , em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA, nos autos da ação penal n.º 0000118-72.2023.8.08.0033, oriunda da denominada “Operação Alcebíades”, cuja investigação teve por base interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.

Alega a defesa, em síntese, a existência de flagrante constrangimento ilegal, decorrente da ausência de disponibilização integral das mídias (14 DVDs) contendo o conteúdo das interceptações telefônicas, sustentando que tal omissão comprometeu o exercício da ampla defesa e do contraditório, sobretudo por ter sido realizada audiência de instrução em momento anterior à efetiva ciência e acesso ao conteúdo probatório.

Deste modo, requer seja decretada a nulidade da ação penal nº 0000118-72.2023.8.08.0033, desde o recebimento da denúncia, disponibilizando o acesso ao envelope contendo as 14 (quatorze) cópias de mídia/DVD referente à interceptação oriunda da “Operação Alcebíades” realizada no procedimento n° 0000202-10.2022.8.08.0033. Por fim, requer seja aberto prazo para que as Defesas, com base na íntegra da prova, apresentem suas respectivas Respostas à Acusação.

O
pedido liminar
foi
indeferido
(ID
15929516
).
Informações da suposta autoridade coatora
(ID
16100261
)
.
Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16230209) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Conforme relatado, o cerne da presente impetração reside na alegação de nulidade absoluta da Ação Penal n.º 0000118-72.2023.8.08.0033, em razão de suposto cerceamento de defesa decorrente da não disponibilização da integralidade das provas colhidas no bojo da medida cautelar de interceptação telefônica n.º 0000202-10.2022.8.08.0033, que deu origem à denominada "Operação Alcebíades".

Aduz a impetrante que a manutenção de 14 (quatorze) mídias/DVDs fora dos autos até fase avançada do processo, inclusive após a realização de audiência de instrução, teria impedido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, violando a Súmula Vinculante n.º 14, do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, após detida análise dos autos e das informações prestadas pela suposta autoridade coatora, entendo que a ordem deve ser denegada.

Embora a defesa técnica apresente argumentos relevantes acerca da importância do acesso tempestivo à integralidade do acervo probatório, não se vislumbra, no caso concreto, a ocorrência de constrangimento ilegal manifesto a justificar a anulação do processo.

Inicialmente, cumpre ressaltar a complexidade do feito originário, que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por 13 (treze) réus, sendo 8 (oito) presos, no contexto de uma organização criminosa com atuação na Comarca de Montanha e adjacências.

A persecução penal, conforme se extrai da denúncia e dos relatórios de investigação, fundamenta-se extensamente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que se desdobraram em diversas etapas de monitoramento entre os anos de 2021 e 2022.

Nesse contexto, as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (ID 16100261) são esclarecedoras. A autoridade supostamente coatora informou que, após o Ministério Público encaminhar as referidas mídias físicas, noticiando a impossibilidade técnica de migração do conteúdo para a nuvem em razão de criptografia, foi proferido despacho determinando o imediato acautelamento do material em cartório e que a Serventia adotasse as providências para disponibilizar cópias aos interessados. Tal providência, longe de configurar um obstáculo arbitrário, representa a adoção de medidas compatíveis com a natureza sigilosa e as dificuldades técnicas do material probatório.

Ademais, e este é o ponto fulcral para a análise do presente
writ
, o magistrado foi categórico ao afirmar que "
Em relação a patrona do paciente, o acesso foi concedido regularmente, o que foi certificado em 10 de julho de 2025 (ID 72722617)
". Dessa forma, o alegado cerceamento de defesa e a suposta ofensa à Súmula Vinculante n.º 14, do Supremo Tribunal Federal, restaram superados, porquanto a defesa técnica do paciente detém, no momento, integral acesso aos elementos de prova constantes da ação penal, conforme devidamente certificado nos autos de origem.

Não obstante a irresignação da defesa quanto ao momento em que o acesso foi plenamente viabilizado, é cediço no direito processual penal brasileiro que a decretação de nulidade de um ato processual depende da efetiva demonstração de prejuízo sofrido pela parte que a alega, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563, do Código de Processo Penal.

Na presente hipótese, a impetrante não logrou demonstrar qual o prejuízo concreto e insuperável advindo do acesso posterior às mídias, limitando-se a arguir a nulidade de forma genérica.

Nesse sentido, a argumentação da defesa perde força ao se constatar que a instrução processual ainda não se encerrou. Conforme informado pelo Juízo de origem e registrado no Termo de Audiência (ID 15788195), foi designada audiência de instrução em continuação para o dia 23 de setembro de 2025. Esta assentada representou uma oportunidade processual adequada para que a defesa, já de posse da integralidade do material probatório, pudesse exercer plenamente o contraditório, podendo requerer a reinquirição de testemunhas ou a realização de diligências que entenda pertinentes à luz das novas provas analisadas, sanando, assim, qualquer prejuízo outrora existente.

Por sua vez, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a disponibilização tardia do conteúdo das interceptações não acarreta a nulidade do feito
se for garantido à defesa o direito de se manifestar sobre as provas antes da prolação da sentença
, como na fase de alegações finais ou em audiências subsequentes, assegurando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Consoante recente julgado daquela Corte: "
(...) esta Corte entende que, devido à possibilidade de renovação das refutações anteriormente à sentença, em sede de alegações finais, não há nulidade caso o acesso ao conteúdo seja posteriormente garantido, assegurando o exercício do contraditório
" (STJ; AgRg-HC 1.010.388; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 08/09/2025).

Dessa forma, tendo em vista que o acesso aos autos foi regularizado, que não houve demonstração de prejuízo efetivo e que foi designada audiência para data de 25/9/2025, na qual a defesa pôde exercer todas as suas prerrogativas, esvazia-se o alegado constrangimento ilegal, não havendo que se falar em nulidade dos atos processuais praticados.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)